Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735368-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVILHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: EDUARDO ALAN COSTA SAMPAIO, JOSILENE ALCANTARA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEVILHA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos do Cumprimento de Sentença no 0701555-18.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais titularizadas pelo executado. Alega que não foi possível a localização de bens em nome do executado, e que, não obstante o argumento de que o valor atribuído às quotas seja diminuto, há interesse em sua penhora, uma vez que ainda não obteve nenhum bem para abatimento de seu crédito. Suscita a aplicação dos princípios da efetividade da justiça e primazia do direito do credor. Acrescenta que a sociedade empresária é pessoa jurídica ativa, conforme comprovante de inscrição e situação cadastral acostado aos autos. Argumenta que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações e que as quotas da sociedade empresária possuem expressão econômica, devendo ser admitida a penhora. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir a penhora das quotas sociais de propriedade do executado. Preparo recolhido aos IDs 50518211 e 50518212. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Os identificadores (ID) mencionados na presente decisão dizem respeito aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, estão demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Transcrevo a decisão agravada (ID 167168616): Em atenção ao princípio da efetividade da atividade executiva, indefiro o pedido formulado pelo Exequente, uma vez que, às quotas sociais titularizadas pelo Executado, atribuiu-se o valor de R$ 5.000,00 (ID 166330968, fls. 3), montante inferior a 1% do atual crédito exequendo, o qual, ao final de 2020, perfazia a soma de R$ 361.594,23. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de penhora das quotas sociais da empresa em que os agravados figuram como sócios, independentemente do valor atribuído em ato constitutivo registrado na Junta Comercial. Com efeito, todos os bens do executado respondem pelo pagamento da dívida exequenda, salvo aqueles considerados impenhoráveis, nos termos dos artigos 789 e 832 do CPC: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A penhora de quotas de sociedades simples e empresárias é contemplada no artigo 835, inciso IX do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; (destaquei) Contudo, é preciso verificar que a penhora das quotas sociais de empresa deve ser precedida da comprovação de inexistência de outros bens passíveis de constrição, conforme dispõe o artigo 1.026 do Código Civil: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. (destaquei) Tal medida é necessária em razão do princípio da conservação da empresa, que visa a restrição de atos que possam provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade à execução. É nesse sentido que vem entendendo o colendo STJ, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE DEFERIMENTO EM ÚLTIMO CASO, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS ADOTADAS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada negativa da prestação jurisdicional tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. Embora a parte embargante não concorde com o entendimento adotado na origem, não se trata de omissão quanto a tese defendida, mas de adoção de entendimento contrário ao defendido pela ora recorrente. 2. O acórdão recorrido aplicou entendimento em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que a penhora sobre as quotas da sociedade deve ser realizada somente após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor, situação não demonstrada nos autos, diante da possibilidade de se proceder, num primeiro momento, somente à penhora dos lucros referentes às quotas sociais. 3. A alteração das premissas fáticas adotadas em relação a existência ou não de outros bens passíveis de penhora, exige, no caso concreto, adentrar no exame das provas e fatos, o que é obstado, na via do recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1295996/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 02/10/2018) (destaquei) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 655, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TODAVIA, É MEDIDA QUE, NOS MOLDES DO PREVISTO NO ARTIGO 1.026, COMBINADO COM O ARTIGO 1.053, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, SÓ PODE SER DEFERIDA EM ÚLTIMO CASO, SE NÃO HOUVER LUCRO A SER DISTRIBUÍDO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. "Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores". (REsp 1284988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 09/04/2015) 2. Dessarte, a opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou na parte em que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa. Enunciado 387 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. 3. Com efeito, tendo em vista o disposto no artigo 1.026, combinado com o artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais correspondentes à devedora, conforme também a inteligência do artigo 1.027 do Código Civil; não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das quotas sociais de sociedade empresária que se encontra em plena atividade, em prejuízo de terceiros, por dívida estranha à referida pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1346712/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017) (destaquei) Nesse contexto, nos termos do que dispõem os artigos 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil, verifica-se que a penhora de quotas sociais empresárias tem caráter residual, pois necessita do esgotamento de todos os meios executórios disponíveis ao credor, observada a ordem de preferência para a satisfação das obrigações. Ademais, as quotas sociais possuem expressão econômica e sua expropriação se dá nos termos do art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, o que revela a impertinência de condicionar seu deferimento à realização de perícia técnica às expensas do credor para a elaboração de laudo de avaliação do valor das quotas ou da saúde financeira da empresa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEMONSTRATIVO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. QUOTAS SOCIAIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PENHORA. POSSIBILIDADE LEGAL. DECISÃO REFORMADA. (...) 4. As quotas sociais possuem expressão econômica e sua expropriação se dá nos termos do Art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, inexistindo previsão legal que imponha ao Credor o ônus de demonstrar a saúde financeira da empresa, bem como o de realizar perícia técnica a suas expensas para a elaboração de laudo de avaliação do valor das quotas, sob pena de indeferimento do pedido de penhora. 5.A sociedade limitada só se tem por extinta depois da verificação do fato resolutório e da liquidação respectiva, na forma dos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil, de maneira que, até que isso ocorra, é juridicamente viável a penhora das quotas que pertencem ao executado, mesmo porque é exatamente no contexto do processo de execução que se apura, mediante o procedimento de liquidação previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil, o seu valor para fins expropriatórios" (Acórdão 1180706, 07158445020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Agravo provido. (Acórdão 1364341, 07028845720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Todos os bens do executado respondem pelo pagamento da dívida retratada no título executivo, salvo aqueles considerados impenhoráveis, na linha do que prescrevem os artigos 789, 832 e 833 do Código de Processo Civil. II. As quotas de sociedades empresárias integram o patrimônio dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, nos termos do artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. A expropriação das quotas sociais submete-se a regime próprio, como se depreende do artigo 861 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se revela apropriado condicionar a sua penhora à comprovação do seu valor econômico ou à sua avaliação. IV. A sociedade limitada só se tem por extinta depois da verificação do fato resolutório e da liquidação respectiva, na forma dos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil, de maneira que, até que isso ocorra, é juridicamente viável a penhora das quotas que pertencem ao executado, mesmo porque é exatamente no contexto do processo de execução que se apura, mediante o procedimento de liquidação previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil, o seu valor para fins expropriatórios. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1180706, 07158445020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, é possível observar a consulta infrutífera ao INFOJUD (ID 159155958); a inexistência de imóveis de titularidade dos executados, conforme resposta a ofício encaminhada pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal em ID 115629061; a inexistência de veículos, conforme pesquisa no RENAJUD de ID 86316463 e ausência de ativos financeiros em consulta ao SISBAJUD, conforme ID 86316465. Apesar da decisão agravada se referir à atribuição diminuta de participação societária do executado, constando no ato constitutivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também foi identificada em pesquisa ao sistema SNIPER de ID 161025436 a relação da executada com a mesma empresa, também na condição de sócia. A certidão simplificada da Junta Comercial acostada ao ID 166330963 demonstra que atualmente tanto o executado Eduardo Alan Costa Sampaio, quanto a executada Josilene Alcantara Leite figuram como sócios, juntos titularizando a totalidade das quotas sociais. Consta ainda no referido documento que a empresa denominada PRINCIPAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME é ativa, demonstrando que os executados exercem a atividade empresarial. Dessa forma, não encontrados outros bens de titularidade dos executados e diante da existência da empresa em funcionamento, há probabilidade do direito da agravante, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações sobre os autos de origem. Intimem-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 30 de agosto de 2023 13:21:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador